Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.
O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por SM EMPREENDIMENTOS LTDA e IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA, através da petição de ID 127405162, contra decisão proferida no respectivo Agravo de Instrumento n. 1007856-49.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária CRISTIANE MINIKOVSKI.
Em resumo, alega que o dispositivo da decisão que analisou a liminar (ID 126717178) não contempla a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido na fundamentação, sendo o caso de acolhimento da pretensão recursal dos embargos de declaração para corrigir o erro material, para evitar insurgência e interpretações da parte contrária.
Síntese necessária.
O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
A parte embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
Razão assiste à embargante, pois o dispositivo não contempla a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido na fundamentação, uma vez que o fundamento é no sentido de conceder o efeito suspensivo, enquanto que o dispositivo registra o indeferimento da medida.
Dessa mesma forma, reconhece-se o erro material cometido quanto a parte dispositiva da decisão recorrida, que anotou o indeferimento da liminar.
Destarte, corrige-se o erro material para decotar a parte final da decisão, onde consta “Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.”, para constar “Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara deste Tribunal.”
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material, nos moldes acima.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =